Tribunal: TJDFT
Processo: 0727751-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727751-12.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ENEIAS FERREIRA DE FREITAS AGRAVADO: SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA DECISÃO ENEIAS FERREIRA DE FREITAS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença movido contra G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", G44 BRASIL SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", G44 MINERACAO LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, que indeferiu o pedido de inscrição dos nomes dos executados nos cadastros de inadimplentes via Serasajud. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora